Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-14.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800006-14.2021.8.14.0085

APELANTE: ITAU SEGUROS SA

APELADO: INDUSTRIA E COMERCIO DE CREMES DA AMAZONIA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Itaú Seguros S/A contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por suposta inércia processual da parte autora. Alegação de nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, pode ser mantida na ausência de intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil exige, no art. 485, § 1º, que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir eventual falta no prazo de cinco dias antes de o processo ser extinto por abandono de causa.

4.

A ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção do processo, configurando nulidade da sentença, uma vez que tal requisito constitui condição indispensável para a regularidade do ato processual extintivo.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o abandono da causa demanda a comprovação de intimação pessoal da parte, sendo nula a decisão que extingue o feito sem esse procedimento prévio (STJ - AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023, e STJ - REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/10/2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0800006-14.2021.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE INHANGAPI / PA

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

ADVOGADO: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - OAB PE 4246

APELADO: AMAZONIA SOFT

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão
proposta por
ITAÚ SEGUROS S/A
em desfavor de
AMAZONIA SOFT
objetivando reaver o valor mutuado com a constrição do bem alienado, diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
ao ID. 20633169, de extinção
do feito sem resolução de mérito, por suposta inexistência de impulso por parte de
ITAÚ SEGUROS S/A.

Recurso:
de
apelação cível
por
ITAÚ SEGUROS S/A
ao ID. 20633172, alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal da Instituição.

Contrarrazões:
não apresentadas, vide ID. 20633180.

Autos conclusos ao gabinete:
10 de julho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0800006-14.2021.8.14.0085

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DE INHANGAPI / PA

APELANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

ADVOGADO: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - OAB PE 4246

APELADO: AMAZONIA SOFT

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a impossibilidade de localização formal do demandado, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Ausente a comunicação prévia, obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que o
ITAÚ SEGUROS S/A S/A
fora intimado pessoalmente? Se está, até agora não a vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença atacada e

determinando que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025